Tribunal: TJPA
Processo: 0809617-51.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10276 - Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809617-51.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAQUIM MANOEL DA SILVA BENTES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1-
Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença prolatada nos autos de Obrigação de Fazer que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento da parcela de adicional por tempo de serviço, observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos;

2-
Nos termos do art. 70, da Lei nº 5.810/94, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, o tempo de serviço público exercido por um servidor perante o Ente Estadual, deve ser considerado para todos os efeitos legais;

3-
Na espécie, restou demonstrado que a parte autora possui tempo de serviço exercido sob regime temporário antes de seu vínculo efetivo, fazendo jus à averbação daquele período para fins de adicional por tempo de serviço, nos termos dos arts. 70, § 1º e 131 da Lei nº 5.810/94;

4-
Não há identidade do caso concreto com os precedentes dos temas 1239, 916 e 551 do STF;

5-
Majoração da verba honorária, a teor do § 11 do art. 85, do CPC;

6-
Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 5ª Sessão Ordinária, realizada em 26/02/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0809617-51.2023.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAQUIM MANOEL DA SILVA BENTES

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de Apelação Cível (Id. 17202401) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença (Id. 17202398) prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos de ação ordinária ajuizada por JOAQUIM MANOEL DA SILVA BENTES, que julga parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento da parcela de adicional por tempo de serviço, observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Em suas razões, o apelante alega que a nulidade da contratação não gera o direito ao adicional por tempo de serviço, a teor dos Temas 1239, 916 e 551 do STF.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

Contrarrazões apresentadas infirmando os termos do recurso (Id. 17202403).

Vieram os autos à minha relatoria por distribuição regular.

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 17554731).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso de apelação, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença, prolatada nos autos de Obrigação de Fazer, que que julga parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento da parcela de adicional por tempo de serviço, observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Transcrevo a parte dispositiva da sentença:

“Assim, assiste razão ao autor, que foi contratado para exercer vínculo temporário, conforme Id 86851185 e 86851182. Sustenta que somente se tornou servidor efetivo junto a SEDUC em 2005, no cargo de Professor AD-4 (Id 86852596 e seguintes).

O Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará (Lei nº 5.810/94), acerca do Adicional de Tempo de Serviço prevê,
verbis
:

Art. 131. O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

Sobre o que se considera Tempo de Serviço, o mesmo diploma legal esclarece:

Art. 70. Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§ 1° Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor,
qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento
.

Logo, o recebimento do adicional por tempo de serviço não faz distinção para fins de cômputo de tempo de serviço da forma de admissão do servidor, seja temporário, comissionado ou efetivo.

Impõe-se a procedência do pedido, inclusive para efeitos de se deferir o pagamento retroativo, limitado aos 05 (cinco) anos, referente ao prazo prescricional.

IX – DA CONCLUSÃO.

Pelo exposto,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO

para extinguir o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. Acolho o pedido de pagamento da parcela salarial em tela, observado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos em relação aos retroativos.

Determino a adoção dos índices fixados por lei e em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, na forma seguinte:

• Juros de mora de 0,5% ao mês, desde setembro/2009 até 30.06.2009 (MP n° 2.180-35/01; STJ - REsp nº 1.538.985/RS e REsp nº 1.069.794/PR). Após, incidirão os juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09; RE 870947);

• Correção monetária, desde setembro/2009, pelo INPC, até 30.06.2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI); pela TR (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir de julho/2009 até 19.09.17; e pelo IPCA-E a partir de 20.09.17, data de julgamento do RE 870.947.

Saliento que os juros serão contados desde a citação válida e correção monetária desde o vencimento da obrigação.

Condeno a parte ré em honorários
, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico a ser obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Sem custas
(art. 40, I, Lei Estadual n° 8.328/2015).”

Cinge-se, a questão, à análise do alegado direito da parte apelada que, na condição atual de servidor efetivo, pretende perceber o Adicional de Tempo de Serviço, em razão do tempo de serviço público prestado anteriormente como servidor temporário.

Pois bem.

O adicional por tempo de serviço do servidor público do Estado do Pará tem previsão legal no art. 131 do Regime Jurídico Único Estadual (RJU), Lei nº 5.810/1994, que assim dispõe:

“Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1°. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I - aos três anos, 5%;

II - aos seis anos, 5% - 10%;

III - aos nove anos, 5% - 15%;

IV - aos doze anos, 5% - 20%;

V - aos quinze anos, 5% - 25%;

VI - aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - após trinta e quatro anos, 5% - 60%.”

Conforme estipula o dispositivo acima transcrito, o servidor público fará jus ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre a remuneração a cada 03 (três) anos de serviço prestado.

Por sua vez, o art. 70, § 1º da Lei nº 5,810/94, considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor,
qualquer que tenha sido a forma de admissão
, vejamos:

“Art. 70. Considera-se serviço público o exclusivamente prestado à União, Estado, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

§1º. Constitui-se tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento”.

De acordo com o dispositivo legal supramencionado
, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, o tempo de serviço público exercido perante um dos entes federados deve ser considerado para todos os efeitos legais
.

No caso, a parte autora comprova que é servidor efetivo da SEDUC/PA e que os períodos trabalhados em outros órgãos foram averbados somente para efeitos de aposentadoria (Id 17202350; 17202351). Demonstra, ainda, que, até outubro de 2022, recebia o adicional por tempo de serviço no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), o que corresponde a 5 (cinco) triênios, considerando sua admissão na SEDUC no cargo efetivo em 11/05/2005, conforme os termos do inciso V do art. 131, da Lei 5.810/94 (Id 17202352-17202369).

Sobressai a irregularidade apontada pelo autor, pois, de acordo com o ordenamento citado, o período trabalhado como servidor público temporário antes de sua efetivação na SEDUC constitui tempo de serviço público apto ao reconhecimento para fins de contagem de adicional de tempo de serviço-ATS.

Esse entendimento encontra-se sedimentado neste egrégio Tribunal, senão vejamos:

“
PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE SEGURANÇA PARA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO- ATS- É DEVIDO A TODO SERVIDOR QUE TENHA EFETIVAMENTE LABORADO. MATÉRIA PACÍFICA DESTA CORTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, §1º e 131 DA LEI Nº 5.810/1994- RJU/PA. CONCEDIDA SEGURANÇA A UNANIMIDADE.

1. Esta corte de justiça já firmou entendimento no sentido de que não há diferença para computo de adicional de tempo de serviço entre servidores temporários, comissionados e efetivos, pois todos os que laboraram para o Estado devem ter seu direito reconhecido.

2. No presente caso, as impetrantes demonstraram através dos documentos juntados com a inicial (Id nº 2466760/2466761/2466762/2466759/), que foram contratadas pelo Estado como servidoras temporárias, sendo posteriormente, aprovadas em concurso público. Contudo não tiveram o tempo de serviço computado para fins do adicional de tempo de serviço, o que não foi refutado pelo Estado do Pará.

3. Aplicada a legislação pertinente ao caso, verifica-se que as autoras fazem jus a averbação do tempo de serviço público prestado ao Estado e à percepção dos efeitos legais correspondentes, notadamente, do adicional por tempo de serviço devido na proporção de 5% por triênio, nos moldes do art. 131 da Lei nº 5.810/94.

4. Concedida a Segurança nos termos do voto da relatora.

(TJPA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Nº 0809948-05.2019.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN –
Tribunal Pleno
– Julgado em 14/12/2021)”

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICO. PROFESSORA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º, DA LEI Nº 5.810/94. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade;

II - O serviço prestado a título temporário ao ente estadual constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes. Precedentes deste TJPA;

III – Na espécie, restou demonstrado que a autora efetivamente laborou na Secretaria de Educação do Estado do Pará sob o regime temporário, antes de ser aprovada em concurso público e nomeada como servidora efetivo, fazendo jus que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço;

IV – Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0035972-49.2014.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/05/2021)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE PAGAMENTO DE RETROATIVO E PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO.
DIREITO AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, DURANTE PERÍODO DE TRABALHO EXERCIDO MEDIANTE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA CORTE. ART. 70, § 1º E ART. 131 DA LEI Nº 5.810/1994 RJU/PA
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO APELADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA –APELAÇÃO CÍVEL– Nº 0808704-74.2020.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Tribunal Pleno – Julgado em 25/07/2022)”

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS) DURANTE PERÍODO LABORADO A TÍTULO TEMPORÁRIO E COMISSIONADO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DESTA CORTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, § 1º E ART. 131 DA LEI Nº 5.810/1994 RJU/P
A. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PERCEPÇÃO DA VANTAGEM. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A controvérsia meritória objeto da insurgência reside na existência ou não do direito líquido e certo da impetrante ao percebimento do adicional por tempo de serviço (ATS) no período em que laborou como servidora temporária e comissionada junto à administração pública estadual. 2. O servidor público aprovado em concurso público tem direito líquido e certo à contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário e comissionado, para efeito do cômputo do adicional por tempo de serviço, na forma do art. 70, § 1º, da Lei nº 5.810/94. Precedentes do TJ/PA. 3. Não merece acolhida a argumentação da Fazenda Pública acerca da impossibilidade de produção de efeitos do contrato temporário. (5400203, 5400203, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2021-06-08, Publicado em 2021-06-22)”

Nesse viés, em consonância com os ditames legais e a jurisprudência acerca da matéria, verifica-se que a parte apelada comprovou a existência atual de vínculo efetivo com a administração pública; tendo, portanto, direito à averbação do tempo de serviço público prestado anteriormente na condição de servidor temporário, bem como, à percepção dos efeitos legais deste decorrentes, notadamente, do adicional por tempo de serviço devido na proporção de 5% (cinco por cento) por triênio, nos termos do art. 131 da Lei nº 5.810/94, limitando a percepção dos valores retroativos aos 5 (cinco) anos anteriores à data do ajuizamento da ação, nos termos sentenciado.

No que se refere à alegação de impossibilidade de produção dos efeitos do contrato temporário para fins de contabilização de tempo de serviço, em razão da nulidade, vinculada aos Temas 916 e 551 do STF, destaco que as referidas teses foram formadas com relação a situações jurídicas e administrativas diferentes, uma vez versarem sobre indenização de saldo de salário, férias, décimo terceiro e FGTS por servidores cujos contratos temporários tenham sido declarados nulos.

Quanto ao decidido pelo representativo do Tema 1239, cuida de recurso em face de decisão que reconheceu à recorrida, a teor do art. 31, § 4º, da Constituição do Estado de Minas Gerais, o direito – que servidor público estadual ostenta – ao gozo de três meses de férias prêmio a cada cinco anos de efetivo exercício. Considerou também devida sua conversão em pecúnia, tendo em vista o desligamento da recorrida dos quadros da administração estadual antes que pudesse usufruir do benefício.

Naquele caso, a parte recorrida foi desligada do quadro de servidores do Estado de Minas Gerais em decorrência do julgamento da ADI 4.876MG, por meio do qual o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar Estadual nº 100/2007, que tornaram efetivos profissionais da área da educação que, sem prévia aprovação em concurso público, mantinham vínculo precário com a Administração Pública estadual.

Não há identidade dos referidos precedentes com o caso em comento em que se trata de servidor efetivo que busca a averbação do tempo anteriormente trabalhado na Administração Pública sob vínculo precário, para efeito de adicional por tempo de serviço. Some-se que a legislação estadual expressamente estabelece que o tempo de serviço público prestado aos entes federados, suas autarquias e fundações, independente do vínculo contratual, deve ser computado para todos os efeitos legais.

Desse modo, entendo não haver afronta ao art. 37, II, § 2º da CF, que determina a investidura em cargo ou emprego público mediante prévia aprovação prévia em concurso público, pois não se está a julgar a nulidade do contrato temporário anteriormente estabelecido entre a Administração e o autor, mas tão somente o direito de averbação do tempo de serviço, cujo efetivo exercício não se contesta e que, conforme legislação local vigente, pode ser considerado para o fim pretendido.

Considerando os critérios estabelecidos no art. 85, § 11, do CPC, procedo à majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento).

Ante o exposto
, conheço do recurso de apelação e nego provimento; majoro a verba honorária. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 26 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 27/02/2024